Tribunal: TJDFT
Processo: 0707593-46.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707593-46.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LINDIMAR AMANCIO BRAGA, CLEITON DE SOUSA ARAUJO APELADO: CLEITON DE SOUSA ARAUJO, LINDIMAR AMANCIO BRAGA Despacho 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Intime-se o réu, Cleiton de Sousa Araújo, para, querendo e no prazo legal (CPC, art. 1.010, § 1o), apresentar contrarrazões ao recurso do autor (ID no 20147146). 3. Após, retornem-me os autos. Brasília, DF, 17 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro